Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-16.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001387-16.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: SALONIDES COSTA CRUZ e outros Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO POR AUTARQUIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. APREENSÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela AGERBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de autos de infração e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A hipótese versa sobre a autuação de taxista, devidamente licenciado pelo Município, por suposta realização de transporte rodoviário intermunicipal irregular de passageiros, com a consequente apreensão do veículo. A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da autuação por vício de competência da autarquia estadual e a ocorrência de danos morais em razão da privação do uso do bem e do constrangimento sofrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o serviço de transporte individual de passageiros (táxi), autorizado pelo poder público municipal, sujeita-se à fiscalização e autuação pela AGERBA quando em trajeto intermunicipal, e se a apreensão indevida do veículo gera dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da AGERBA, nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009, restringe-se ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros (SRI) de natureza coletiva, caracterizado por itinerários, tarifas e horários definidos. O serviço de táxi possui natureza de transporte individual de interesse público, cuja organização e fiscalização são de competência privativa do Município (Art. 30, V, CF/88), não se confundindo com o transporte coletivo clandestino pela simples transposição de limites municipais. A atuação da AGERBA sobre o serviço de táxi configura indevida ingerência na competência municipal e restrição ilegítima ao livre exercício profissional (Art. 5º, XIII, CF/88). A apreensão ilegal de veículo utilizado como instrumento de trabalho extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa pela violação da dignidade profissional e privação do meio de subsistência, sob o regime da responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, § 6º, CF/88). O valor indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O serviço de transporte individual prestado por taxista devidamente licenciado pelo Município não se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009. 2. A apreensão indevida de veículo de taxista por suposto transporte irregular, por exceder os limites do poder de polícia e da competência estatal, gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, 30, V e 37, § 6º; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 4º; Lei Federal nº 12.468/2011. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000091-56.2023.8.05.0155, Rel. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000636-20.2013.8.05.0155, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2025; STJ, Súmula nº 510. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001387-16.2021.8.05.0113, em que figura como apelante AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA, e, como apelados, SALONIDES COSTA CRUZ e JOEL COSTA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora